Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-27.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. GUARDA. TIA. SOBRINHA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. REDISCUSSÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTAS. DIVISÃO PROPORCIONAL. DESPESAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO. BOA-FÉ EXTREMA. MITIGAÇÃO DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DÍZIMO. PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões pode ser conhecido, excepcionalmente. Se concedido, o efeito é ex-nunc, não retroage. Pagas as custas iniciais, há preclusão lógica do pedido de gratuidade de Justiça para as fases anteriores às contrarrazões.
2. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.
3. Na segunda fase da ação de exigir contas é inviável a rediscussão de matérias já decididas na primeira fase. Precedentes.
4. As contas devem ser instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (CPC, art. 551, § 2o).
5. É justa a divisão proporcional das despesas da residência onde moravam as partes pelo número de pessoas que se beneficiavam e usufruíam dos alimentos, dos serviços contratados e dos produtos comprados. Demonstrado que tais gastos já foram apresentados na proporção de moradores, impõe-se a correção da sentença que determinou nova divisão dos valores.
6. É possível, excepcionalmente, mitigar o formalismo da ação de exigir contas (prestação de contas), diante da boa-fé de parente que foi obrigado a prestar contas pelo exercício voluntário de guarda de familiar menor de idade, cuja mãe faleceu e o pai ausentou-se. Nesse contexto, pode-se considerar determinadas quantias como despesa, principalmente as rotineiras e aquelas de baixo valor, de pouco provável comprovação, a exemplo de lanches e passeios, ainda que ausente a respectiva nota fiscal ou o comprovante documental, desde que o contexto fático-probatório indique a sua existência.
7. Presume-se, pela ação humanitária de criar sobrinha órfã de mãe e abandonada pelo pai, que a ré tenha agido no seu melhor interesse (da sobrinha), incutindo-lhe valores da sua religiosidade. O pagamento de dízimo, para alguns, pode ser absurdo, dinheiro jogado ao léu. Para outros, faz parte do conjunto de práticas religiosas, com referência na própria Bíblia. As duas posições devem ser respeitadas. A autora, que hoje é adulta, pode repudiar a conduta da tia. Mas não se pode puni-la por ter compartilhado com a sobrinha os seus valores religiosos, suas crenças.
8. Recurso conhecido e provido.